Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709772-39.2021.8.07.0001 APELANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO O comprovante de pagamento de custas de id. 29964394, pág. 2 não é relativo à guia de custas de id. 29964394 pág. 1. Intime-se a apelante para recolher o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora